Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REJEITADA. PORTARIA 55/22 SEFAZ/DF. SERVIÇO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Narrou que, em março/2021, firmou com a empresa requerida contrato de prestação de serviços, tendo como objeto reparo de forros de PVC do Fórum de Ceilândia, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Pontuou que o pagamento se daria em até 07 dias após a entrega/conclusão do serviço, o que ocorreu em abril de 2021. Ressaltou que não houve o cumprimento da obrigação, restando infrutífera a tentativa de acordo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51465900). Contrarrazões não apresentadas.
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da preliminar de ausência de documentos e nas provas apresentadas quanto ao término do serviço.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que o autor, para comprovar a realização do serviço, anexou aos autos nota fiscal sem aceite e “prints” de conversa de WhatsApp, que não são espécies probatórias idôneas. Pontuou que, por não haver outras provas que atestem a conclusão do serviço, não há como demonstrar a sua realização. Ressaltou que a nota fiscal só serviria como prova se viesse acompanhada dos respectivos comprovantes de conclusão do serviço ou outros documentos que fossem capazes de demonstrar o alegado. Asseverou que o autor não apresentou nenhum documento que verificasse a integridade dos arquivos de WhatsApp anexados, não se podendo admitir estes documentos como meio de prova. Afirmou que o serviço não foi concluído de forma satisfatória e integral conforme Relatório Técnico de Fiscalização de Obras (ID 51465882), devendo o autor reiniciar a recolocação do forro de PVC. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Caso seja superada a preliminar, que se dê conhecimento e provimento ao recurso para reformar integralmente a r. sentença.
6. Preliminar de ausência de documentos. Há nos autos (ID 51464248) ordem de compra da empresa recorrente com a respectiva autorização de gastos, de acordo com o valor constante da nota fiscal eletrônica (ID 51464249). Conforme §2° do art. 3° da Portaria n° 55/22 da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, se dará o aceite tácito da nota fiscal se não efetivado o aceite expresso até o 15° dia do mês subsequente ao da emissão na NFS-e. Não há nos autos comprovação de que houve pedido de cancelamento da nota junto à Secretaria de Fazenda do DF, conforme possibilidade tipificada na referida Portaria. Assim, ante a omissão da recorrente, reputa-se válida a nota fiscal apresentada. Quanto às conversas via aplicativo WhatsApp, incumbe a parte que alega a invalidade da prova, a demonstração de que tais conversas não ocorreram ou que foram manipuladas, o que não foi demonstrado nos autos. A mera impugnação genérica da prova não é capaz de descaracterizá-la. Preliminar rejeitada.
7. Em relação ao mérito, a empresa recorrente utiliza os mesmos argumentos trazidos em preliminar, quanto aos documentos anexados como prova da realização do serviço pelo autor. Contudo, a empresa não se desincumbiu de provar o alegado conforme inciso II do art. 373 do CPC. Ademais, conforme ressaltado no Relatório Técnico de Fiscalização de Obras (ID 51465882) a recorrente deveria reiniciar a recolocação do forro de PVC. Ou seja, o serviço havia sido realizado antes, não sendo possível precisar o motivo da recolocação. O autor realizou o seu ofício e apresentou o respectivo comprovante de gastos, devendo ser ressarcido pelo que foi despendido. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.